Tribunal: TJES
Processo: 0016969-74.2005.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016969-74.2005.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: XISTEC COM. E SERVICOS EM EQUIP. ODONTO - MEDICOS LTDA ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016969-74.2005.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO MAULAZ DE MACEDO - ES9198
APELADO: XISTEC COM. E SERVICOS EM EQUIP. ODONTO - MEDICOS LTDA ME

VOTO

Conforme consta do relatório,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da Vara d
a Fazenda Pública Municipal de Serra
que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face dos ora apelados decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso pretendo afastar a
prescrição diante da interrupção do prazo com a localização de bens do executado
.

Pois bem. Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, em sua redação original, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente, vejamos:

O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo
, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Compulsando os autos, verifico que a execução fiscal foi proposta em
12
/
07
/200
5

e o aviso de recebimento da citação postal fora juntado aos autos em

24
/0
2
/200
6
.

Diante da inércia da parte executada, o apelante requereu penhora dos seus ativos financeiros, que resultou negativo
em
08/12/2012
. Ato contínuo,
após desconsideração da personalidade jurídica, somente
em
24
/0
8
/201
6
, fora efetuada
restriçã
o
de circulação
pelo RENAJUD,
de
um veículo registrado em nome d
o sócio da executada
(Placa
MRG6101
ES e modelo
FORD
/
PAMPA

1.8 GL
).

Devidamente intimado do resultado da medida, o apelante requereu a intimação da executada em
09/03/2020
.
sem entretanto indicar a localizaçao do bem.

Diante de tal cenário, o juízo de origem proferiu em
28/02/2021
sentença na qual reconheceu a prescrição intercorrente.

Como se percebe, apesar da informação da existência de veículo
em tese
penhorável e da sua regular restrição de circulação em
24/08/2016
, o apelante não se desincumbiu de indicar a sua localização, a fim de que fosse possível a concretização da sua penhora.

Oportuno ressaltar, outrossim, que o juízo de origem intimou o Município de Serra,
que
não indicou o endereço onde o veículo pudesse ser encontrado, tampouco formulou requerimento de expedição de ofício aos órgãos públicos, tendo em sua última manifestação antes da sentença adotado a posição passiva de apenas requerer a intimação do executado.

Assim, tendo em vista que ainda antes da
restrição
do veículo
em
2016, já havia transcorrido mais de 10 anos sem localização de bens penhoráveis, e que
após
a inserção da
restrição junto ao RENAJUD
o bem não fora localizado, tendo o juízo intimado a parte exequente para informar o seu paradeiro, tenho que configurado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, além do prazo ânuo inerente à suspensão.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REPETITIVO RESP N. 1.340.553/RS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE UM ANO.
TRANSCURSO DO
PRAZO PRESCRI
CI
ONAL.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Prevê o art. 40, da Lei nº 6.830/80 que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
2.

Sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o prazo de suspensão de um ano terá início na data da não localização do devedor (ou de bens penhoráveis), cujo início da contagem independe de ato do magistrado. E, findo o prazo ânuo, independente de manifestação da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente. Ressalva, entretanto, que a efetiva constrição patrimonial ou a citação (ainda que editalícia) interrompem o curso da prescrição intercorrente.

3.
No caso, vê-se que passados quase dez anos entre a citação com não localização de bens da executada até a restrição de circulação do veículo junto sistema RENAJUD, bem como ausência de informação acerca do paradeiro do veículo.
4.
Observados os marcos temporais, tem-se por transcorrido o prazo anual de suspensão e quinquenal de prescrição
após
a informação de ausência de bens penhoráveis obtida quando da citação, configurando a prescrição intercorrente.
5.
R
ecurso conhecido e
des
provido. Sentença
mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.